Tribunal: TJPA
Processo: 0808748-26.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808748-26.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

AUTORIDADE: RENE DE OLIVEIRA E SOUZA JÚNIOR

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

2.

O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996,
modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

4. Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 22 de novembro de 2022. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE
, por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
de indeferimento da isenção de IPVA/2020 realizado via sistema eletrônico da SEFA/PA (parecer do Requerimento nº 702020010001163-3).

Narra a inicial que o impetrante é deficiente físico, portador de doença crônico-degenerativa de Mal de Parkinson (CID 10 G20 e F02), conforme laudos médicos no anexo e, em virtude das suas condições especiais de locomoção geradas pela grave doença, o Requerente tem a necessidade de usar automóvel compatível com suas limitações para realização de seu tratamento bem como realizar atividades do dia a dia.

Diante do seu quadro clínico foi declarado apto para a concessão de CNH categoria B com algumas condições, tendo adquirido veículo com isenções de IPI e ICMS no ano de 2019, qual seja, veículo modelo AIRCROSS LIVE AT, da marca CITROEN, ano 2019, placas QEN 0426, no valor de R$ 55.268 (cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais), conforme valores discriminados na nota fiscal de compra e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRVL, conseguindo, também, a isenção do IPVA/2019, conforme parecer do Requerimento nº 702019010000595-0.

Relata que foi indeferido o benefício no ano de 2020, ato apontado como coator neste
mandamus,
proferido com base no parecer de 09/06/2020, tendo o autor procurado a Secretaria da Fazenda Pública do Estado, com o fim de saber o motivo de sua irregularidade fiscal e/ou cadastral pendente junto ao órgão e obteve como resposta, que a anormalidade em questão trata-se do IPVA vencido do ano de 2020 do veículo ao qual está sendo solicitada a isenção, não havendo que se falar em irregularidade fiscal uma vez que o Autor realizou o requerimento da isenção do IPVA em 29/04/2020 antes do vencimento da parcela do tributo e, que quando da ocorrência do seu indeferimento, o tributo não se encontrava vencido, uma vez que conforme boleto licenciamento ano atual, a data limite para licenciamento é até 31/08/2020.

Relata que a Secretaria da Fazenda Pública do Estado, impossibilitou o acesso do Autor em fazer uma nova solicitação de isenção do IPVA, quando realizou o bloqueio do sistema, mesmo não estando exaurido o prazo limite para o pagamento do tributo.

Esclarece que é detentor do direito ao benefício fiscal, pois preenche todos os requisitos da Lei Estadual nº 6017/96 e IN nº 4/2019: laudo médico do Detran, CNH atualizada, Adaptações inseridas no veículo, veículo adquirido por meio de isenção para pessoas com deficiência (PcD), isenção do IPVA do ano anterior e o prazo vigente.

Alega, ainda, que a Instrução Normativa nº 4/2015 da SEFA/PA, em seu Art. 2º, inciso III, estabelece que deve ser anexado o CRV ou a Nota Fiscal, cujo objetivo da exigência é a comprovação das características do veículo (marca, chassi, RENAVAM, peças e acessórios, potência, cor etc.) e a titularidade do interessado ao benefício fiscal o que reforça o entendimento de que a troca dos documentos não é fato impeditivo que para que o impetrante tenha acesso à benesse tributária pois juntou ao pedido a NF do automóvel.

Aponta tais argumentos referentes ao preenchimento dos requisitos da Lei Estadual nº 6017/96 e IN nº 8/2013 e nº 4/2015 para sustentar
o fumus boni iuris
, sendo imperativa a concessão da medida liminar.

No que tange à ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação, argumenta que seu nome poderá ser escrito em dívida ativa estadual com aplicação de juros de mora, multa sobre o débito fiscal e demais penalidades, além de que não poderá sequer sair de sua residência com o veículo, pois não pode transitar sem documentação – CRLV.

Requer, então, o deferimento da liminar para determinar a concessão da isenção do IPVA exercício 2020 para o impetrante, uma vez que preenche todos os requisitos para declaração de autorização da isenção do tributo e, ao final, a concessão da segurança para confirmação da liminar de isenção do imposto.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita por não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Deferi a liminar pleiteada pelo impetrante.

O Estado do Pará ao Id.
3603801 requereu seu ingresso no feito e apresentou as informações, aduzindo que em razão da natureza de isenção, era impossível o poder judiciário intervir em questões políticas inerentes e exclusivas à administração, vez que não cumpridos tais procedimentos e normas, jamais se poderia questionar acerca de eventual negativa do fisco à concessão de benefício fiscal. Ressaltou a ausência de direito líquido e certo, haja vista que o impetrante não preenchia os requisitos legais para obtenção da isenção automática mencionada no parágrafo terceiro da Lei nº 6.017/96, bem como o não cumprimento do exigido na Instrução Normativa n° 04/2015, que disciplinava os procedimentos relativos ao reconhecimento de não incidência, de isenção e de dispensa de pagamento do IPVA no Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Agravo contra a decisão que deferiu a liminar (Id.
3770645).

O impetrante apresentou contraminuta ao recurso de Agravo (Id. 3770647).

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pela concessão da segurança (Id.
8562132).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, averbo que, encontrando-se o feito pronto para julgamento, julgo prejudicado o recurso interposto contra decisão interlocutória, e passo a julgar o mérito da ação mandamental.

Cinge-se o writ em definir se há direito líquido e certo do impetrante, na condição de pessoa com deficiência,
à isenção do IPVA.

No que tange a matéria de fundo da presente impetração, verifico que não é nova perante esta corte de Justiça e que há plausibilidade jurídica nas alegações do impetrante.

Com efeito, do texto legal aplicável à hipótese dos autos qual seja o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada
pela Lei nº 8.867/2019, que d
ispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
,
mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à isenção do IPVA,
in verbis:

“
Art.3º São isentos do pagamento do imposto: (...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a)
pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;

b) entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, quando adaptados por exigência do órgão de trânsito.

XIII - os veículos pertencentes às missões diplomáticas, as repartições consulares e os membros do corpo diplomático e consular acreditado junto ao Governo Brasileiro, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros das mencionadas missões, sob condição de reciprocidade de tratamento tributário no País sede da missão considerada; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

XIV - os veículos pertencentes aos organismos internacionais com representação no Estado do Pará, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros dos mencionados organismos, sob condição de reciprocidade no País sede do organismo considerado. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001, com efeitos a partir de 01.01.2002)

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001).

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019). § 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019). (grifos nossos)”

Nesse contexto, vê-se que o impetrante além de ser portador de deficiência teve a isenção do IPVA, referente ao ano 2019 (Id. 3567219). Por conseguinte, não havendo mudança de propriedade do veículo o qual foi isento, não há por que impedir a renovação da isenção tributária, que no caso está vencida desde o mês de julho do ano corrente. Inclusive o próprio §3° da legislação estadual vigente é categórico em permitir tal hipótese.

A negativa para a isenção almejada pelo Impetrante, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, está consubstanciada nas disposições das normas regulamentares constantes da Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará que disciplina os procedimentos relativos ao reconhecimento de não-incidência, de isenção e de dispensa de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências que em seu artigo 5º estabelece que para o reconhecimento da isenção deverá o interessado instruir o pedido com documentos adicionais, dentre os quais a Carteira Nacional de Habilitação do requerente em que conste as restrições de uso de veículo normal, conforme laudo de perícia médica.

Ocorre que, no caso em comento, da análise dos documentos juntados com inicial,
restou sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração - com a certeza e liquidez que a ação mandamental exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.

Isso porque, resta incontroverso que o impetrante é portador de mal de parkinson (CID 10 G20 e F02), doença degenerativa há 10 anos, conforme se verifica do Laudo de Junta Médica especial de ID nº 3567222, oriundo de serviço médico particular credenciado pelo DETRAN/PA e que apresentou o Requerimento Administrativo nº 702020010001163-3 em 29/04/2020, sendo indeferido em 09/06/2020, antes do vencimento do imposto, qual seja, 31/08/2020 (ID 3567220).

Verifica-se, também, que na instrução documental do requerimento administrativo foram anexados os documentos de
Carteira de Identidade; CNH; comprovante de Residência; CPF; Laudo Médico Fornecido Pelo Detran; NF- Nota Fiscal de Aquisição do Veículo; CRLV; NF Instalação Equipamento Adaptado e NF- Aquisição do Equipamento da Adaptação Exigida.

Nessa perspectiva, vê-se que o impetrante além de ser portador de deficiência, atende aos requisitos da Lei Estadual nº 6.017/1996 e, além disso, obteve isenção do próprio Secretário de Administração Tributária, do Imposto sobre Operação Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestaduais e de Comunicação – ICMS, na aquisição de veículo automotor novo a ser adquirido por pessoa portadora de Deficiência Física (Id. 3567219 - Pág. 1/2).

Desta feita, constato o direito líquido e certo do impetrante, sobretudo pelo fato de que devidamente comprovada sua condição de condutor, de proprietário do veículo que pretende a isenção do IPVA, bem como sua condição de deficiência física, destacando, inclusive, não ter sido alterado seu quadro clínico de incapacidade com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, além da comprovação do deferimento nos anos imediatamente anteriores do mesmo benefício fiscal almejado e para o mesmo veículo descrito na inicial.

Com efeito, não obstante a literalidade das normas aplicáveis ao caso em tela, imperioso destacar que apesar de documentos distintos, tanto o CRV quanto CRVL juntado pelo impetrante, contém em seu bojo os dados de registro do veículo e nesse aspecto, entendo que o Estado como garantidor dos direitos fundamentais de cada cidadão, principalmente os cidadãos com deficiência física que detém proteção constitucional prioritária, não deve impedir de maneira desarrazoada e burocrática o acesso ao direito à isenção tributária pretendida.

Ainda que assim não fosse, o artigo 2º da Instrução Normativa nº 04/015 da SEFA/PA estabelece que “
Para o reconhecimento da não-incidência, da isenção e da dispensa de pagamento do IPVA, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos”,
com destaque para o inciso III que traz a exigência do “
Certificado de Registro de Veículo – CRV
ou Nota Fiscal de aquisição, em nome do requerente
”, sendo que apesar do equívoco na juntada do CRLV, a nota fiscal do veículo em seu nome foi efetivamente juntada ao requerimento administrativo.

Com efeito, constato a existência de direito líquido e certo do impetrante, sobretudo pelo fato de que devidamente comprovada sua condição de condutor, de proprietário do veículo que pretende a isenção do IPVA, bem como sua condição de deficiência física, destacando, inclusive, a alteração da Lei Estadual no que concerne a formalização do requerimento do imposto, além da comprovação do deferimento no ano imediatamente anterior do mesmo benefício fiscal almejado e para o mesmo veículo descrito na inicial conforme Id 3567219.

Nesse aspecto, entendo que a aplicação da regra de isenção deverá, pois, se dar em consonância com a Constituição Federal. Daí porque a concessão do benefício na hipótese em comento não fere o disposto no art. 111 do CTN, eis que esta vem, na verdade, em conformidade com o próprio espírito e desiderato da lei de isenção tributária, sendo consentânea com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.

Ademais, imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Destaco, também, que a interpretação da lei deve ocorrer não só apenas em conformidade com os princípios constitucionais acima destacados, mas também à luz do próprio texto constitucional que traz uma proteção diferenciada aos portadores de necessidades especiais em diversos dispositivos, tais como os artigos 23, II e 24, XIV da CF/88, com a finalidade de proteger e integrar o deficiente físico na sociedade.

Seria no mínimo contraditório conceder isenção tributária àquele que possui um grau de deficiência menor e, por isso mesmo, pode pessoalmente utilizar-se de veículo, e negar o benefício fiscal àquele que seja portador de deficiência física/mental mais grave, que, em razão de sua própria condição física desvantajosa, não possa conduzir seu automóvel.

No caso em tela, ante os documentos médicos juntados, é induvidosa a inaptidão do impetrante à condução de veículo automotor. Referida constatação, no entanto, não exclui o fato de que resta patente a indispensabilidade de sua locomoção e que o veículo simplesmente facilitaria o processo, notadamente quando se pondera sobre as precárias condições de mobilidade urbana, sintetizadas pelo simples estado de sucateamento do transporte público.

E não podia ser diferente, porquanto a isenção do IPVA visa o portador de deficiência. A lei deve ser interpretada teleologicamente e à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal que é concedida aos que conseguem dirigir. Condutor ou conduzido, busca-se garantir acessibilidade a este grupo de pessoas, contribuindo para a inclusão social.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheço a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao benefício da isenção do IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. O ACÓRDÃO RECORRIDO VALEU-SE DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CÓDIGO FUX. DESCABIMENTO. A ANÁLISE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 111 DO CTN DEPENDE DA APRECIAÇÃO DO DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Corte de origem, ao reconhecer o direito à isenção de ICMS e de IPVA ao Impetrante, pessoa com deficiência, para aquisição de veículo automotor, valeu-se de fundamentos constitucionais, notadamente do Princípio da Igualdade e a Dignidade da Pessoa Humana. Contudo, o fundamento constitucional não foi impugnado por meio do competente Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ.

2. Em casos nos quais o acórdão possui fundamentos constitucionais e legais, e foi interposto apenas Recurso Especial, tratando do tema infraconstitucional, não é possível aplicar o art. 1.032 do Código Fux, porquanto, consoante o entendimento desta Corte, o referido dispositivo orienta-se pela fungibilidade recursal, quando o Recurso Especial versar sobre questão constitucional - havendo equívoco da parte recorrente, destarte, quanto ao recurso cabível -, e não pura e simples omissão (falta de interposição do Recurso Extraordinário).

3. Outrossim, o Tribunal a quo fundamentou sua decisão na Lei Estadual 8.115/1985; e nos arts. 4o., VI do Decreto Estadual 32.144/1985 e 55, I, c da Lei Estadual 8.820/1989. Assim, a inversão do julgado, ainda que por suposta violação do art. 111 do CTN, depende da apreciação do Direito local, inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 280/STF, aplicável por analogia.

4. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.659.930/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS IMPOSSIBILITADO DE DIRIGIR
. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NORMA DIRIGIDA AOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E QUE NÃO VINCULA O JUIZ.

1.
Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário e concedeu a segurança para reconhecer a isenção do IPVA
.

2. Ausência de impugnação específica ao fundamento segundo o qual "
a questão principal estaria na possibilidade de isenção do tributo mesmo que o veículo seja conduzido por terceiro, mas o voto vencedor foi encaminhado no sentido da ausência de prova pré-constituída. E não podia ser diferente, porquanto a isenção do IPVA visa o portador de deficiência. A lei deve ser interpretada teleologicamente e à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal que é concedida aos que conseguem dirigir. Condutor ou conduzido, busca-se garantir acessibilidade
a este grupo de pessoas, contribuindo para a inclusão social".

3. Há comprovação da deficiência que acomete a impetrante, qualificada como severa por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde e aceita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pelo princípio da livre apreciação da prova, não está o magistrado adstrito a laudo médico aprovado pelo Detran/GO, cuja norma é dirigida aos agentes administrativos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 46.778/GO, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Em igual direção, também já se posicionou esta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA.ISENÇÃODEIPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PORPESSOACOM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DAPESSOAHUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I –
Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA
. II – O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III -Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV – Segurança concedida, à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção (10630968, 10630968, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA. II – O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV – Segurança concedida, à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos (9654723, 9654723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-05-31)

EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO POR FALTA DO PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia. 2. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro. 4. O pagamento do IPVA não pode ser exigido para a concessão da isenção desse mesmo imposto à pessoa com deficiência no curso do procedimento administrativo em que a dispensa legal do pagamento foi requerida. 5. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência. (2093408, 2093408, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-08-14)

Assim, não obstante a norma do artigo 111 do CTN traga a previsão de interpretação restritiva como alegado pela autoridade coatora, não se pode ignorar princípios e garantias constitucionais que possibilitam a aplicação do direito de forma a privilegiar a igualdade substancial.

Como bem ponderado pela Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque em seu voto no MS nº 00547826820158140000 “
não poderia a norma desigualar os contribuintes com a mesma capacidade contributiva em razão de sua deficiência (mental ou física, parcial ou total). Tal postura vai de encontro ao postulado da isonomia previsto constitucionalmente.

Nesse passo, o ato da autoridade coatora, consistente na recusa de isenção de IPVA à pessoa com deficiência ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo do impetrante a ser garantido pelo Poder Público por expressa disposição constitucional.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito do impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/11/2022